Tribunal: STF
Processo: RE 1301938
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em acórdão assim ementado (eDOC 31, p.1):
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES – ERRO MATERIAL CONSTATADO – ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO – HIPÓTESE DE NOVO JULGAMENTO. Constatado erro material no acórdão embargado, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para anular o acórdão anterior e promover novo julgamento. APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS - LEI ESTADUAL Nº 19.445/2011 – ART. 231 DO CTB - LEI FEDERAL Nº 13.855/2019 – APREENSÃO DO VEÍCULO - POSSIBILIDADE. - O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, em decisão nos autos da Arg. Inconstitucionalidade nº 1.0024.12.132317-4/004, tornou incabível imposição de penalidade de apreensão de veículo por transporte irregular, por aplicação da Lei Estadual nº 19.445/2011, por ser mais gravosa que aquela estabelecida, em redação anterior do Código de Trânsito Brasileiro. - A Lei Federal nº 13.855/2019, com vigência a partir de 09 de outubro de 2019, alterou o art. 231 Código de Trânsito Brasileiro, para autorizar a remoção/apreensão de veículo utilizado em transporte irregular de passageiros. V.v. APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS – APREENSÃO DO VEÍCULO E MULTA – SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 6º DA LEI ESTADUAL 19.445/2011 – MEDIDA ADMINISTRATIVA MAIS GRAVOSA DO QUE A PREVISTA NO ART. 231, VII, DO CTB. Nos termos do artigo 22, inciso XI, da Constituição da República, a competência para legislar sobre matéria de trânsito e transporte é privativa da União. A Lei Estadual nº 19.445/11, ao elencar a apreensão do veículo como uma das penalidades àquele que pratica transporte clandestino, estabelece penalidade mais severa ao infrator do que aquela trazida pelo Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97 – art. 231, inciso VIII), que, além da pena de multa, permite apenas a sua remoção, como medida administrativa. Com o advento da 13.855/19, que determina a aplicação da penalidade de remoção à infração de transporte clandestino de passageiros, restou superado o entendimento firmado no REsp nº 1.144.810/MG, submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC/73, já que o artigo §1º, do artigo 271, do CTB, expressamente condiciona a restituição do veículo ao prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica. 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III,  a  , do texto constitucional, aponta-se violação ao art. 22, XI, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que, “a Lei 19.445/11 não legisla sobre trânsito, mas tão somente regulamenta o poder de polícia com a imposição de medidas coercitivas a serem exercidas pelo ente competente, no âmbito de suas atribuições (transporte intermunicipal)” (eDOC 38).
    Sustenta que a lei impugnada está em consonância com a Constituição Federal e que o próprio Código de Trânsito Brasileiro prevê a competência dos Estados para regulamentar o transporte intermunicipal e aplicar as penalidades e medidas administrativas por ele previstas, como a apreensão dos veículos e a sanção de multa. 
    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 42)
    É o relatório. Decido.
    De plano, verifica-se que a controvérsia cinge-se ao Tema 546 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 661.702 RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 19.05.2020, assim ementado:
    TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática de repercussão geral, nos termos do art. 1.036 do CPC, combinado com o art. 328 do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de dezembro de 2020.
    Ministro  Edson Fachin
    Relator